Tribunal: TJBA
Processo: 8150390-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150390-56.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: Y. A. D. M. B. D. S. E OUTROS Advogado(s): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA Apelada: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA, NA ESPÉCIE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA. O valor da indenização por danos morais decorrentes de recusa indevida na cobertura de procedimentos em casos de urgência/emergência deve atender à equação de não importar em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima, por parte da requerida. Considera-se nesta equação, ainda, a repercussão do dano e a condição econômica do seu causador. Valor originariamente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado na exordial não implica sucumbência recíproca a justificar a distribuição dos ônus entre as partes litigantes. Inteligência da Súmula 326 do STJ Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8150390-56.2022.8.05.0001, sendo Apelante Y. A. D. M. B. D. S., representado por seu genitor Leonardo Brandão de Souza, e Apelada HAPVIDA Assistência Médica Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator